Tribunal: TJDFT
Processo: 0703001-71.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703001-71.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES APELADO: BEATRIZ DE ANDRADE GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Associação Objetivo de Ensino Superior – ASSOBES em face da r. sentença (ID 56229698) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por Beatriz de Andrade Gonçalves, julgou parcialmente procedente o pedido para, confirmando a liminar, condenar a Ré a emitir o diploma pleiteado nos autos, bem como a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à Requerente a título de indenização por danos morais. O relatório da sentença bem delineou a controvérsia, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, ajuizada por BEATRIZ DE ANDRADE GONÇALVES, em desfavor de ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA. Aduz a requerente que, em 15/05/2023, buscou auxílio desta Defensoria Pública, em face da demora na expedição do seu diploma de graduação, no Curso Superior de Pedagogia (Licenciatura), oferecido pela empresa requerida, ocasião em que narrou as inúmeras tratativas perante a Instituição e o longo decurso de tempo desde a primeira solicitação; que participou da cerimônia de colação de grau, em 26/08/2021 e que, em 16/03/2022, obteve a declaração de conclusão do Curso, bem como que, em 17/03/2022, efetuou a primeira solicitação de emissão do diploma. Ao final, pugnou pela condenação da requerida na obrigação de fazer, consistente na expedição do diploma de conclusão do Curso Superior de Pedagogia (Licenciatura), bem como pela condenação em danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No ID 164547964, concedeu-se à requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Em seguida, determinou-se que a parte requerida, no prazo de 10 dias, emitisse o diploma tratado nos autos, entregando-o à requerente, sob pena de multa, arbitrada em R$ 5.000,00. Em contestação, a requerida argumentou que a parte requerente solicitou formalmente a emissão do diploma, com a entrega dos documentos exigidos pelo MEC, somente em 17/03/2022, o que tem reflexos diretamente no prazo de emissão do documento; que a emissão e entrega do diploma de conclusão de curso é naturalmente demorada, vez que várias etapas precisam ser ultrapassadas antes da entrega do certificado de conclusão de curso, dentre as quais podemos citar a análise de documentos e histórico acadêmico, confecção, expedição, registro e finalmente assinatura; que o diploma não é o único documento apto a comprovar a conclusão de ensino superior. (ID 167811049) Em sede de audiência de conciliação, o acordo não se mostrou viável. (ID 172100018) Réplica no ID 175725350, ocasião em que a requerente reiterou os pedidos iniciais. As partes foram intimadas a esclarecer o interesse na produção de outros meios de prova, justificando sua necessidade. (ID 176095961) No ID 179486352, entendeu-se por desnecessária a produção de prova oral para o desate da lide. É o relatório. DECIDO.” Nas razões recursais (ID 56229705), a Ré/Apelante suscita preliminar de incompetência da Justiça Estadual para julgamento da matéria, em atenção ao decidido no Tema no 1.154 do STF. No mérito, alega que disponibilizou a Declaração de Conclusão de Curso e a Certidão de Colação de Grau à aluna para que ela pudesse atestar o término do curso universitário, pois são documentos aptos a substituir o diploma para fins legais. Aduz que inexistiu conduta por parte da Instituição de Ensino Recorrente que pudesse ferir a honra, a intimidade, a imagem ou qualquer outro atributo da personalidade da Recorrida, vislumbrando-se, em verdade, um manifesto interesse no enriquecimento sem causa, que é veementemente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Acrescenta que a Apelada não apresentou qualquer documento comprobatório nos autos de que restou impedida de obter empregos ou mesmo que tenha suportado qualquer outro prejuízo pela aventada demora na expedição do diploma. Aponta a ausência de ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais e que, ademais, mero aborrecimento não configura ofensa aos direitos da personalidade. Por fim, no caso de não serem acolhidos os argumentos apresentados, afirma ser devida a redução do quantum indenizatório assegurado à Apelada. Pugna, então, pelo provimento do recurso e o reconhecimento da incompetência do Juízo ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial. Preparo realizado (ID 56229706). A Autora/Apelada apresentou contrarrazões, em que pugna pelo não provimento do recurso (ID 56229710). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, registre-se que, por se tratar de matéria de ordem pública, a discussão acerca de eventual incompetência do juízo para julgamento da demanda pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, razão pela qual não há que falar em preclusão ou inovação recursal. Consoante o inciso I do artigo 1.011 do CPC/15, “Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V” (grifou-se). Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15, por sua vez, dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se) Portanto, o artigo 1.011 c/c o artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator julgue monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos ou em súmulas. Consoante relatado, a Apelante sustenta a incompetência do Juízo para processar e julgar o feito em atenção ao decidido no Tema no 1.154 do STF. Com razão. Na exordial, a Autora defendeu a demora excessiva da Ré para proceder à expedição do diploma dela de graduação no Curso Superior de Pedagogia (Licenciatura) e pleiteou a condenação da Instituição de Ensino na obrigação de fazer consistente em emitir o documento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.304.964/SP (Tema no 1.154), com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”. Confira-se a ementa do referido julgado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1304964 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-166 DIVULG 19-08-2021 PUBLIC 20-08-2021) Destacou-se, no julgado, que o art. 109, I, da Constituição Federal fixa a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar as demandas em que a União seja interessada. Considerou-se, ademais, que as instituições de ensino superior mantidas pela iniciativa privada integram o sistema federal de ensino, conforme disposição do art. 16, II, da Lei no 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Nesse contexto, por se tratar de sistema federal de ensino, regido pela União, concluiu-se pelo interesse do referido ente público nas ações que tenham como parte uma instituição de educação superior, ainda que mantida pela iniciativa privada, como nos casos em que se discute a emissão de diploma de graduação. Logo, em observância ao precedente vinculante, nos termos do disposto no art. 927, III, do CPC/15, deve-se reconhecer a competência da Justiça Federal para julgamento da presente demanda. Nesse sentido, em casos análogos, já decidiu esta eg. TJDFT pela incompetência da Justiça do Distrito Federal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1154 DO STF. 1 - Preliminar. Incompetência. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1304964/SP, submetido ao regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 1.154): "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização". 2 - Declarada, de ofício, a incompetência do juízo, com redistribuição do feito ao juízo competente.” (Acórdão 1821125, 07217501920228070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. TEMA 1.154 DO STF. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O art. 109 da Constituição Federal fixa, de modo estrito, as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, com destaque para as demandas em que a União seja interessada, na posição de autora, ré, assistente ou oponente. 2. As instituições de educação superior (IES), ainda que mantidas pela iniciativa privada, integram o sistema federal de ensino, conforme disposição do art. 16, inc. II, da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). 2.1. Por se tratar de sistema federal, regido pela União, há evidente interesse do ente público nas ações que tenham como parte uma instituição de educação superior, ainda que mantida pela iniciativa privada. 3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1154), fixou tese no sentido de que (C)ompete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 3.1. Tratando-se de hipótese em que o agravante ajuizou ação contra as agravadas por ter seu registro de diploma de conclusão de curso superior cancelado, deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal para apreciar a ação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1788987, 07349468220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. I - O eg. STF, no julgamento do RE 1.304.964, sob a sistemática dos recursos repetitivos editou o Tema 1.154 que disciplina que "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização." II - Preliminar de incompetência acolhida para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal. III - Apelação do réu conhecida, preliminar de incompetência da Justiça do Distrito Federal acolhida.” (Acórdão 1636497, 07188730320218070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, evidencia-se, no caso dos autos, a incompetência da Justiça do Distrito Federal para processamento e julgamento da ação. Ante o exposto, CONHEÇO da Apelação, ACOLHO A PRELIMINAR de incompetência da Justiça do Distrito Federal e determino a remessa dos autos para distribuição a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator